Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-55.2016.8.11.0085
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000158-55.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTINA MARIA DOS SANTOS - CPF: 003.217.851-42 (APELADO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAR PERFEITO (APELANTE), RAFAELLA MARCOLINI - CPF: 082.495.267-75 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (APELANTE), PARPERFEITO COMUNICACAO S.A. - CNPJ: 03.671.059/0001-08 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO -

SERVIÇO
DE INTERNET E SERVIÇOS DE SITES DE RELACIONAMENTO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE BENEFÍCIO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR TERCEIROS – FATO INCONTROVERSO - DÍVIDA INEXISTENTE – CULPA DOS DEMANDADOS PRESTADORES DE SERVIÇO – DEVER DE CAUTELA E PRUDÊNCIA NÃO OBSERVADO – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS DESPROVIDOS.

A instituição financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor que recebe seu benefício previdenciário, deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória em que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, as prestadoras de serviço de telefonia (sérvios de internet) e serviços de sites de relacionamentos, bem como os serviços bancários, respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, independentemente da existência de culpa, mostrando-se devida não somente a declaração da inexistência dos débitos questionados como também a própria indenização por danos morais (
in re ipsa
), sobretudo quando verificada a dificuldade encontrada pela parte autora quando das tentativas frustradas de solucionar o problema administrativamente, evidenciando o desrespeito das demandadas para com a consumidora.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000158-55.2016.8.11.0085

APELANTES:

PARPERFEITO COMUNICAÇÃO S/A E BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

SANTINA MARIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
PARPERFEITO COMUNICAÇÃO S/A E BANCO BRADESCO S/A,
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT,
Dr. Fernando Akio Maeda,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
SANTINA MARIA DOS SANTOS,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência de negócio jurídico entre as partes em relação aos descontos mediante débito em conta realizados pelas empresas Par Perfeito Comunicação S.A. e Claro S/A (sucessora por incorporação da Net Serviços), nos meses de outubro e novembro de 2014 e nos meses de abril e outubro de 2015, no valor total de R$ 1.094,31 (mil noventa e quatro reais e trinta e um centavos), bem como para condenar as requeridas solidariamente à restituição de forma simples das parcelas descontadas referente aos negócios jurídicos declarados inexistentes, com juros moratórios e correção monetária, com termo inicial na data do desembolso de cada parcela a ser restituída (Súmulas 43 e 54 STJ e art. 398 do CC); ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 2º, do CPC.

Inconformada com a r. sentença, o requerido apelante
(Banco Bradesco S/A)
aponta a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui qualquer envolvimento com as empresas Par Perfeito e Neto Serviços, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros, ou seja, apenas repassa os valores para a empresa credora, por isso, não possui legitimidade para figurar no polo passivo.

No mérito, o requerido sustenta que “
a reclamação autoral se refere aos descontos realizados pelas empresas Parperfeito e Net Serviços, que restou firmado regularmente em nome do autor, mediante informação das condições contratuais, aceite e repasse das informações bancárias por parte da apelada para cobrança dos prêmios mediante débito em conta corrente” (sic).

Assevera que “
o Banco apelante atuou apenas como administrador da conta bancária que a apelada possui junto a

esta Instituição Bancária, não havendo qualquer benefício para o Banco com a transação realizada pela autora” (sic).

Discorre que, “
ainda que se admitisse a irregularidade dos descontos, o que se faz em respeito ao princípio da eventualidade, a situação experimentada seria um mero desconforto, do qual todas as pessoas estão sujeitas a passar, portanto não passível de ser indenizado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, quanto à devolução dos danos materiais, posto que este não se beneficiou dos valores discutidos nos autos, e, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado (Id. 218013691).

A requerida
(Parperfeito Comunicação S/A)

alega em suas razões que “
conforme exposto nos documentos acostados aos autos, assim como manifestado à exordial, em se tratando de contrato eletronicamente firmado, uma vez firmado o serviço, o assinante se compromete ao devido cumprimento de todas as cláusulas previstas, motivo pelo qual, sempre se parte do pressuposto que o criador do perfil seja seu titular e interessado na fruição do serviço ofertado” (sic).

Menciona que “
para a criação do perfil em qualquer rede social, e necessário informar um nome de usuário/apelido e fornecer um endereço eletrônico” (sic)
e complementa que
“todos os recursos técnicos possíveis e viáveis a fim de afastar a possibilidade de criação de perfis falsos já são adotados pela apelante dentro, claro, das limitações próprias da tecnologia em vigor” (sic).

Argumenta que “
o pedido de indenização por dano moral embasa-se meramente na alegação de que a cobrança teria acarretado abalo a apelada, contudo, afirma que, consoante exposto pela autora à exordial, a cobrança indevida realizada pela empresa ParPerfeito foi tão somente no valor de R$ 239,76 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e seis reais), não tendo ocasionado graves prejuízos financeiros à apelada, apenas mero aborrecimento” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que sejam afastadas as condenações a título de danos materiais e morais, haja vista manifesta a ausência de descumprimento, pela Apelante, de ordem judicial específica determinando a retirado do conteúdo alegadamente difamatório, nos termos do artigo 19 da nº 12.965/2014.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer seja reduzido o quantum indenizatório de dano moral ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser rateado entre os três requeridos, quais sejam Banco Bradesco S/A, Claro S/A, na figura de incorporadora da empresa Net Serviços de Comunicação S/A, e ParPerfeito Comunicação S/A (Id. 218010351).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 218010357).

Preparo devidamente recolhido pelos requeridos nos Ids.
218010352 e 218321669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, o requerido-apelante (Banco
Bradesco S/A) alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento que não possui qualquer envolvimento com as empresas, tendo atuado como mero prestador de serviços financeiros.

Ocorre que o requerido-apelante (Banco Bradesco S/A), não foi autorizado pela apelada para a realização dos descontos mediante débito automático, caberia ao mesmo comprovar a existência de tal autorização de descontos em conta corrente utilizada para o recebimento de benefício previdenciário, o que não o fez.

Logo, o Banco Bradesco S/A

é sim parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, por ter autorizado o desconto indevido e integrar a cadeia de fornecedores de serviços, se tratando do risco do negócio.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
E PRESCRIÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
- CONTRATAÇÃO DE SEGURO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DE PRÊMIO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, BENEFICIÁRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DANO MORAL “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. 1.
Conforme já consignado na sentença recorrida, restou demonstrado claramente a relação comercial entre as partes, de modo que se tratando de relação consumerista, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviços, cuja a hipótese dos autos se trata de descontos indevidos de valores de prêmio da conta corrente da autora, ora apelada
. 2. Ao revés do que tenta fazer crer, não há que se falar na aplicação do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, haja vista que a requerida, ora primeira apelante, não comprovou nos autos, através de documento idôneo, a contratação do seguro pela autora, ora apelada, tampouco qualquer autorização para que fosse realizada a cobrança do prêmio. 3. Embora insistam no desacerto da sentença recorrida, da análise de toda a documentação carreada aos autos, observa-se claramente que os requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, não comprovaram, através de documento hábil, a contratação do seguro pela autora, ora apelada. Tanto é assim que o documento de id. 110591000 – págs. 1 e 2, qual seja o Certificado Individual de Seguro, não possui qualquer assinatura da autora, ora apelada, o que, evidentemente, não demonstra a contratação do seguro. 4. Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Desta forma, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, que falharam na prestação dos seus serviços, ao efetuarem descontos indevidos na conta corrente da autora, ora apelada, não há como afastar suas responsabilidades objetivas pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). (...)”
(N.U 1058277-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SANTINA MARIA DOS SANTOS
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
PARPERFEITO COMUNICAÇÃO S/A E BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em síntese, que é idosa e
ao tirar extrato de sua conta corrente, utilizada para o recebimento de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez), constatou a existência de descontos efetuados a título de débito automático, referente a serviços de internet e site de relacionamento.

Contudo, alega que nunca contratou tais serviços porquanto sequer possui computador em casa e tampouco autorizou desconto em débito automático. Informa que os descontos foram realizados nos meses de outubro e novembro de 2014 e nos meses de abril e outubro de 2015, chegando ao valor de R$ 1.094,31 (mil noventa e quatro reais e trinta e um centavos).

A par disso, pleiteia a condenação dos requeridos

na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência de negócio jurídico entre as partes em relação aos descontos mediante débito em conta realizados pelas empresas Par Perfeito Comunicação S.A. e Claro S/A (sucessora por incorporação da Net Serviços), nos meses de outubro e novembro de 2014 e nos meses de abril e outubro de 2015, no valor total de R$ 1.094,31 (mil noventa e quatro reais e trinta e um centavos).

Também condenou as requeridas solidariamente à restituição de forma simples das parcelas descontadas no benefício previdenciário referente aos negócios jurídicos declarados inexistentes, com juros moratórios e correção monetária, com termo inicial na data do desembolso de cada parcela a ser restituída (Súmulas 43 e 54 STJ e art. 398 do CC); bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inconformados com os contornos da sentença, os requeridos recorreram, sendo que o requerido-apelante (
Banco Bradesco S/A)
defende não ter praticado qualquer ato ilícito; rebate o pedido de repetição de indébito, ante a ausência de má-fé, e de indenização por danos morais, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a requerida-apelante
(ParPerfeito Comunicação S/A)
apresentou contestação, sustentando que os débitos lançados advêm de perfil criado na plataforma da requerida por terceira pessoa, que obteve acesso aos dados bancários da autora.

Alega, contudo, que não possui qualquer controle ou responsabilidade sobre o manejo dos dados pessoais dos indivíduos, ou de como foram obtidos, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço por ela oferecido.

Também defende a existência de excludente de responsabilidade por fato de terceiro; a impossibilidade de responsabilização do provedor; a ausência de qualquer prejuízo grave a justificar o pedido de indenização e o não cabimento de devolução em dobro.

Pois bem. Cinge-se a
controvérsia dos autos, à ocorrência dos danos morais e materiais, em razão da realização de débitos não autorizados na conta da parte autora, utilizada para o recebimento de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez), referente a serviços de internet e sites de relacionamentos, serviços estes não autorizados e não contratados.

Inicialmente, pertinente registrar que aplicam-se à presente hipótese as disposições previstas na legislação consumerista, tendo em vista que a parte autora e os requeridos são definidos, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

Como se sabe, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Logo, alegando a parte autora que não contratou tais serviços e não assinou qualquer contrato, caberia aos requeridos

comprovarem que a autora contratou os serviços, o que não ocorreu no caso vertente.

Portanto, caberia aos demandados desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, II, do CPC/15, já que à autora seria impossível a produção de prova negativa da não contratação dos aludidos serviços de internet e serviços de site de relacionamento.

No que diz respeito à empresa ParPerfeito, como bem consignou o sentenciante, “
verifica-se que além de não trazer qualquer documento que pudesse comprovar a legalidade de realização e manutenção dos descontos na conta corrente da autora, aduz, de forma expressa, que os débitos lançados advêm de perfil criado em sua plataforma por terceira pessoa, que obteve acesso aos dados bancários da autora”.

E, conclui que

“
Inequívoco, portanto, que os dados bancários da autora foram indevidamente utilizados, por meio de fraude, para a contratação dos serviços oferecidos pelos requeridos” (sic).

Ainda, a empresa Parperfeito limitou-se em alegar a ocorrência de fato de terceiro, o que no seu entender, afastaria o dever de indenizar, por tratar-se de uma excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, CDC)

Frise-se, entretanto, que, respeitado o entendimento do douto sentenciante, tendo ocorrido a atuação de fraudador, a excludente prevista no art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (fato de terceiro) deve ser afastada, aplicando-se a já mencionada teoria do risco do empreendimento, consagrada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, pela qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade com probabilidade de dano, auferindo lucros e vantagens com esta atividade, deve arcar também com os riscos dela advindos.

Em outros termos, a responsabilização da empresa requerida (Parperfeito) decorre diretamente da atividade desenvolvida.

No caso em tela, deve ser aplicado a Teoria do Risco Profissional, assumido pelo estabelecimento em sua atividade. Tal responsabilidade só se afasta se comprovada culpa grave do requerente ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorre nos autos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR TERCEIROS – DÍVIDA INEXISTENTE – CULPA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVER DE CAUTELA E PRUDÊNCIA NÃO OBSERVADO – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, as prestadoras de serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, independentemente da existência de culpa, mostrando-se devida não somente a declaração da inexistência do débito questionado como também a própria indenização por danos morais (in re ipsa), sobretudo quando verificada a dificuldade encontrada pela parte autora quando das tentativas frustradas de solucionar o problema administrativamente, evidenciando o desrespeito da ré para com a consumidora.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado
. (TJ-MT - AC: 10014507620178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A
instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em conta corrente por empréstimo não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração”.
(N.U 1012973-75.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Por outro lado, o requerido-apelante (Banco Bradesco S/A), alega que não participou da relação jurídica, não devendo arcar com nenhum prejuízo advindo à parte autora, contudo, como a parte autora alega que não autorizou a realização dos descontos, caberia ao réu em questão comprovar a existência de autorização da autora de débito em conta para descontos em conta corrente utilizada para o recebimento de benefício previdenciário, o que também não ocorreu no caso vertente, devendo responder pela falha na prestação dos serviços.

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” POR PARTE DO BANCO BRADESCO S/A– REJEIÇÃO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FAZ PARTE DA CADEIA NEGOCIAL – INCIDÊNCIA DO CDC – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA ACE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO ENTRE O CONSUMIDORA E A SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
– APÓLICE CANCELADA PELA SEGURADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
-AUTORIZAÇÃO DO BANCO PARA DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – VALOR ARBITRADO MANTIDO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade passiva do Banco/apelante, pois, integrante da cadeia de consumo - 2-São indevidos os descontos realizados em conta corrente mediante débito automático quando não houve autorização do consumidor. 3-A instituição financeira que autoriza débitos em conta em favor da seguradora sem a devida autorização do consumidor comete ato ilícito e responde, solidariamente, pelos danos materiais e morais causados, o valor descontado indevidamente deve ser restituído na forma simples. 4- O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. Mantem-se o quantum indenizatório.
(TJ-MT 10150718420218110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)”.

Com relação à repetição do indébito, como houve descontos indevidos na conta em que a autora recebe seu benefício previdenciário, comete ato ilícito e responde, solidariamente, pelos danos materiais causados, contudo, em razão da ausência de comprovação da má-fé, a restituição deve ocorre na forma simples, como bem decidiu o juízo primevo.

Com relação ao dano moral, encontra-se devidamente caracterizado, pois a contratação por falsário utilizando o nome de terceiro gera dano moral a ser reparado pelos demandados que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade, e não a exime da responsabilidade de reparar o dano, que na espécie, é presumido, ou seja, independe de prova (dano moral
in re ipsa
), mostrando-se totalmente irrelevante para o caso a inexistência da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, mormente porque a demandante se viu obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para ver sua pretensão atendida, não obstante tenha tentado solucionar o transtorno por via administrativa.

Assim, como a reparação do prejuízo causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva, deve ser levado em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Diante disso, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de se encontrar com consonância o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O fato, o dano e o nexo de causalidade pautam-se na ligação entre a má prestação de serviço pela empresa/apelada, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor.

2.

Desse modo, há a responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do serviço, pois a falha na prestação do mesmo gerou a cobrança indevida, caracterizada por não conferir os documentos apresentados por falsário, quando da contratação dos serviços em nome da autora.

3.

Neste sentido, a apelada deve responder pelos danos causados ao apelante em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal. Configura-se, na espécie, não sendo mero aborrecimento do cotidiano em danos morais ‘in ré ipsa’.

4.

Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de se ter em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. No caso em apreço, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos predicados prescritos à espécie.”
(N.U 0011653-85.2015.8.11.0003, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018 – Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença impugnada, e, por consequência,
deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do CPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024